Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-25.2016.8.11.0053
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EM E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTO INCONCILIÁVEIS – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ACOLHIMENTO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATRASO NO PAGAMENTO – PRETENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APELO PROVIDO EM PARTE.
1 – Tendo em vista a falta de coesão lógica na fundamentação dos contratos em análise, a sentença deve ser cassada.
2 – É vedado ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, decidir amparado em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, a fim de evitar “decisão-surpresa”.
3 – Hipótese em que a Impetrante não dispõe de direito líquido e certo, haja vista que pretende cobrar do Município valores referentes a serviços que já teriam sido por ela prestados, sendo que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança. Assim, não se revela a presença de direito líquido e certo amparável pela via estreita do mandado de segurança, sendo de rigor a extinção do feito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000438-25.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[B M LOCADORA E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 02.438.150/0001-07 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), GARCEZ TOLEDO PIZZA - CPF: 108.363.571-91 (ADVOGADO), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 994.017.701-15 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BM LOCADORA E SERVIÇOS LTDA
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de Santo Antonio do Leverger
que, nos autos da
Ação de Mandado de Segurança
, impetrado pela Apelante em face de ato do Sr. Valdir Pereira Filho, então Prefeito do Município, alegando suposta omissão na emissão de nota de empenho no valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), reconheceu a prescrição do direito vindicado, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

Nas suas razões alega a Apelante, preliminarmente, nulidade da sentença por constar fundamentos inconciliáveis e violação ao princípio da não surpresa.

Quanto à primeira nulidade, afirma a Apelante que o fundamento utilizado pelo magistrado de 1o Grau nos Embargos Declaratórios de que haveria pendência de análise de recurso administrativo inexiste, constando dos autos, ao contrário, requerimentos administrativos pendentes de apreciação.

Aqui não assiste razão à Apelante, haja vista que o Juízo apenas informou erroneamente que havia um recurso pendente de análise e não um Processo no qual a Apelante havia solicitado os pagamentos de contratos, ainda pendente de análise pela Administração.

Em relação à segunda preliminar, argumenta a Apelante a nulidade de sentença, haja vista que a fundamentação e o dispositivo são inconciliáveis, em face da impossibilidade de se decidir o mesmo fato pela inadequação da via eleita, que redundaria na sua extinção sem julgamento de mérito, com a prescrição, haja vista que a última extingue o processo com julgamento de mérito.

Assiste razão ao Apelante, haja vista que, se o Juízo de 1o Grau entendeu que não se encontravam presentes os requisitos de admissibilidade do
mandamus
, a única prestação jurisdicional possível seria a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Contudo, depois de afirmar a ausência dos requisitos de admissibilidade do
writ
prosseguiu o Julgador afirmando que, se
não bastasse tal fato, o direito almejado pela Impetrante encontra-se prescrito, pois que almeja crédito decorrente do ano de 2010, ou seja, a destempo do hiato quinquenal,
reconhecendo a prescrição e julgando extinto o processo com resolução do mérito.

Como se sabe, o reconhecimento de que a sentença é contraditória enseja a sua anulação para que outra decisão seja proferida. Neste sentido colaciono os seguintes julgados:

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANALISE DOS CONTRATOS JUNTADOS - SENTENÇA CONTRADITÓRIA - NULIDADE. Tendo em vista a falta de coesão lógica na fundamentação dos contratos em análise, a sentença deve ser cassada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.300362-4/001, Relator (a): Des.(a) Veiga de Oliveira , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/03/2016, publicação da sumula em 13/05/2016)

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO CITRA PETITA - ARTS. 458 E 459 DO CPC - SENTENÇA EM CONTRADIÇÃO - NULIDADE ABSOLUTA - - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO. A sentença que deixa de apreciar e julgar pedido expressamente formulado pelo autor é citra petita, sendo, portanto, nula de pleno direito, pois constitui ofensa ao disposto no art. 458 do CPC e afronta ao princípio da adstrição da sentença ao pedido, materializado no art. 459 do mesmo Código. O mesmo acontece com a sentença contraditória, que leva à declaração de sua nulidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.160497-5/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2016, publicação da sumula em 19/10/2016)

No caso específico dos autos, a contradição é patente, pois não poderia o magistrado entender a ausência de inadequação da via eleita e logo a seguir julgar prescrita a pretensão, motivo pelo qual a r. sentença deve ser desconstituída.

Quanto à terceira, preliminar, afirma ainda a Apelante, a violação do princípio da não surpresa, ante o reconhecimento da prescrição sem oportunizar a oitiva da Apelante, violando o art. 9o e 10, ambos do CPC.

Assiste razão à Apelante, pois não foi oportunizada à Impetrante manifestação acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição pelo Julgador, em flagrante ofensa ao artigo 10 do CPC/2015.

O aludido dispositivo legal consagrou o princípio da "não surpresa", segundo o qual:
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

Importante salientar que o julgamento do mandado de segurança se deu antes mesmo da autoridade coatora prestar informações, de modo que essa matéria lançada somente na sentença tomou de surpresa especialmente a parte sucumbente.

Para evitar situações como esta, inspirado no princípio da colaboração processual, o art. 10 do Novo Código de Processo Civil dispõe que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Portanto, deveria ter o magistrado sentenciante ter determinado a intimação do Impetrante acerca do possível reconhecimento da prescrição.

E aqui também não há que se falar em ausência de prejuízo da parte para alegar tal violação, haja vista que, julgar extinto o processo com julgamento de mérito é mais prejudicial à parte que julgá-la sem o julgamento de mérito, diante da possibilidade de se ingressar com nova ação.

Assim, tendo em vista a falta de coesão lógica na fundamentação, bem como violação ao princípio da não surpresa
,
acolho as preliminares de nulidade da sentença, a fim de desconstituir a sentença.

Contudo, estando o processo em condições de imediato julgamento, com base no art. 1.013, § 4o, IV, do CPC, passo ao exame da demanda.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

(Negritei)

Pois bem.

Entendo ser inadequada a via eleita pela Impetrante para a discussão dos fatos narrados na inicial, estando, pois, prejudicada a análise do recurso.

Sabidamente, a via mandamental é reservada à impugnação de ato de autoridade e exige prévia demonstração da existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor do artigo 1o da Lei 12.016/2009
[1]
. Exige-se, pois, prova pré-constituída, sendo incabível a medida em questões que demandam dilação probatória. Sobre o objeto do Mandado de Segurança, calha colacionar o ensinamento de Hely Lopes Meirelles
[2]
:

(...)

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

(...)

No caso dos autos, é necessária a dilação probatória para apurar se, de fato, a empresa havia cumprido todas as determinações contratuais e legais para a efetivação do pagamento. Nesse passo, a mera alegação de que os pedidos de emissão de nota de empenho estão sendo retardados injustificadamente pela Administração, não tem o condão de confirmar que os pagamentos cobrados são devidos.

O que se depreende da leitura da inicial e das manifestações posteriores da impetrante/apelada é que sua pretensão é, em verdade, de cobrança dos valores referentes aos serviços já prestados, bem como é também pacífico, que o Mandado de Segurança não se presta à cobrança de valores inadimplidos.

Peço vênia para transcrever excerto da manifestação do Parquet,
com efeito, a discussão entre as partes acerca de eventual crédito e os deveres contratuais da Impetrante para a obtenção do respectivo adimplemento devem ser pleiteados na ação própria e não como mérito do mandado de segurança, pois, conforme supramencionado, o writ exige direito pré-constituído, líquido e certo.

Por outro lado, o mandado de segurança não se presta à cobrança de valores inadimplidos, devendo limitar-se a determinar a cessação de eventual ilegalidade pelo Poder Público, consoante os termos das Súmulas no 269 e no 271 do Supremo Tribunal Federal, que dispõem, respectivamente:

Súmula no 269 - Mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula no 271 - A Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Nesse sentido colaciono jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO.
ILEGALIDADE DO ATO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. CIRCUNSTÂNCIA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA
. No Mandado de Segurança não é admitida dilação probatória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída a demonstrar, de plano, o direito alegado.
Em outras palavras, o direito amparado pela ação de mandado de segurança é aquele que resulta de fato certo, que não desperte dúvidas e que não reclame produção ou cotejo de provas. Disso ressente-se a presente ação, pois duvidoso o direito que alega possuir a parte apelante, a depender da comprovação de situações e fatos não devidamente esclarecidos
. Descabida a dedução de pleito repetitório em Mandado de Segurança.
Via eleita que se presta à tutela imediata de direito líquido e certo, não constituindo substitutivo da ação de cobrança, tampouco produzindo efeitos patrimoniais pretéritos
. Verbetes no 269 e 271 da Súmula do E. STF. Apelo não provido.(Apelação Cível, No 70079499729, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 30-01-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO.
LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. COBRANÇA DE VALORES. RETENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”, segundo preceitua a Súmula 269 do Supremo Tribunal.
Também a Súmula 271 do Superior Tribunal de Justiça impede que o mandado de segurança importe em efeitos patrimoniais pretéritos.
Analisando-se o presente, extrai-se inequívoco que o fim almejado com a impetração é a cobrança de valores, o que demonstra a inadequação da via eleita. Impossibilidade. Julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte
. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70079271904, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 14-11-2018)
(Negritei)

No caso dos autos, a Impetrante não dispõe de direito líquido e certo, haja vista que pretende cobrar do Município valores referentes a serviços que já teriam sido por ela prestados, sendo que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança. Assim, não se revela a presença de direito líquido e certo amparável pela via estreita do mandado de segurança, sendo de rigor a extinção do feito

Isto posto, com fundamento no art. 1.013, 3o do CPC,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
AO APELO INTERPOSTO PELA EMPRESA
BM LOCADORA E SERVIÇOS LTDA E
EXTINGO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, O MANDADO DE SEGURANÇA
, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1
o
Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições.

§ 2
o
Não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.

§ 3
o
Quando o direito ameaçado ou violado couber a várias pessoas, qualquer delas poderá requerer o mandado de segurança.

[2]

MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33a Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2010, p. 37.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020